Tribunal: TJDFT
Processo: 0732056-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISBAJUD. REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL (MAIS DE 5 ANOS). RAZOABILIDADE.
1. A reiteração de medidas direcionadas à localização de bens do executado, por meio dos sistemas informatizados, pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.
2. O próprio decurso do tempo, desde que razoável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.
3. Não há previsão, no ordenamento jurídico, de qualquer exigência ou condicionante para reiteração da medida constritiva (SisbaJud, na modalidade reiterada), apenas que se observe o princípio da razoabilidade ante o decurso de tempo desde a última consulta, que, no caso, se deu há mais de 5 anos.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.